Tribunal: TJPA
Processo: 0000352-27.2010.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000352-27.2010.8.14.0200

APELANTE: CASSIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ESTELIONATO PRATICADO NO ÂMBITO DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ART. 251 DO CPM
– RECURSO DEFENSIVO.
1 –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. ILÍCITO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR REFORMADO UTILIZANDO-SE SE SUA FUNÇÃO PARA OBTENÇÃO DE VANGATEM ILÍCITA. INCIDÊNCIA DO ART. 9, INCISO II, ALINEA C) DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. APELANTE QUE EXIGIU CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA DAS VÍTIMAS PARA VIABILIZAR SUA SUPOSTA APROVAÇÃO EM CERTAME PÚBLICO PARA AS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR.
3 –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº 23 DO TJEPA.
4 –
REFITICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO EM ATENÇÃO AO
QUANTUM
DEFINITIVO DE PENA APLICADO.
5 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTA PARA RETIFICAR O REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CÁSSIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 251 do CPM.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu em sede preliminar, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal originária, argumentando para tanto que não cometeu nenhum crime previsto no CPM, uma vez que o recorrente está na reserva militar há vários anos.

No mérito, demandou por sua absolvição, sob o argumento principal de que sua ação não configura crime, uma vez que as vítimas do suposto estelionato praticado não suportaram qualquer prejuízo, destacando ainda, que o apelante tão somente intermediou o contato entre os pretensos ofendidos e um advogado para viabilizar sua inscrição em um concurso público.

Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena base estabelecida na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que o denunciado recebeu vantagem financeira indevida mediante promessa de aprovação no concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, certame esse que foi realizado no ano de 2009.

Esclarece que o golpe foi aplicado contra o Sr. Rui Sérgio Assunção Barros que, em meados de outubro do ano de 2008, resolveu inscrever-se no concurso em referência, após ter sido procurado por Jeferson Carvalho Corrêa, o qual indicou o denunciado como pessoa que facilitaria a sua aprovação mediante pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de entrada, e mais R$ 1.500,00 (mil c quinhentos reais) após a aprovação.

No dia seguinte a conversa com Jefferson, a vítima se encontrou pessoalmente com o denunciado e efetuou o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), visando a aprovação também da sua mulher, Sra. Waldenice Macedo Barbosa, dinheiro este que arrecadou com a venda de um veículo que possuía.

Após receber o dinheiro, o denunciado ainda procurou a vítima diversas vezes em sua residência, propondo que encontrasse outras pessoas interessadas no negócio, caso em que abateria o valor a ser pago ao final do concurso.

Esclarece que, em fevereiro de 2009, dois dias antes da data prevista no edital do concurso para a realização da prova, o denunciado compareceu na casa das vítimas e apresentou cartões respostas e uma prova do Instituto Movens. afirmando que deveriam assiná-los, sendo desnecessário prestar a prova.

Com a divulgação do resultado do concurso, sem os nomes das vítimas na relação de aprovados, o denunciado passou a esquivar-se das ligações e chegou a cobrar mais RS 500,00 (quinhentos reais) para que as vítimas realizassem logo os exames médicos necessários, o que não foi aceito pelas vítimas.

Ao final, o denunciado ainda devolveu R$ 1.000,00 (mil reais) ás vítimas, porém ficou com os RS 2.000.00 (dois mil reais) restantes, e não mais as atendeu, resultando que estas resolveram noticiar a fraude ao Comando do Corpo de Bombeiros.

Inquirido no procedimento apuratório, o denunciado confirma que recebeu R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) das vítimas, alegando que foi procurado para que ingressasse com um mandado de segurança para que fosse viabilizada as suas inscrições no concurso.

Pelo exposto, o acusado foi denunciado e sentenciado pela prática do delito previsto no art. 251 do Código Penal Militar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em sede preliminar, demandou pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, argumentando que o réu se encontra nos quadros da reserva da polícia militar, motivo pelo qual, não cometeu nenhum crime descrito no CPM, tese esta que deve ser rejeitada. Explico.

Com efeito, observa-se que a prática do crime de estelionato imputado ao recorrente decorre da cobrança indevida de valores das vítimas com o intuito viabilizar sua inscrição e aprovação no concurso para ingresso nas fileiras da Policia Militar, utilizando sua condição de Sargento aposentado da Corporação para dar maior veracidade ao ilícito praticado, motivo pelo qual, resta atraída a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, nos termos do que disciplina o art. 9, inciso II, alínea c) do CPM, a saber:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

(...)

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:

(...)

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA MILITAR – ACUSADO QUE SE ANUNCIA COMO MILITAR PARA OBTER BENEFÍCIO EM RAZÃO DA FUNÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – PROCEDENTE.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0013861-61.2021.8.16.0013 - Santo Antônio do Sudoeste -

Rel.: SUBSTITUTO SERGIO LUIZ PATITUCCI -

J. 20.05.2023)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, AMEAÇA, COAÇÃO E EXTORSÃO. CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS. INFRAÇÕES COMETIDAS POR MILITAR ATUANDO EM RAZÃO DAS SUAS FUNÇÕES. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Os crimes de corrupção passiva, ameaça, coação e extorsão caracterizam-se como impropriamente militares, já que constituem infrações penais que podem ser praticadas por qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, estando previstas no Código Penal Militar porque lesionam bens ou interesses militares, motivo pelo qual se deve verificar a presença de alguma das situações elencadas nas alíneas do inciso II do artigo 9º do citado diploma legal.

2. No caso em exame, o recorrente teria praticado os crimes descritos na denúncia no exercício de suas funções, enquadrando-se a hipótese na alínea "c" do Código Penal Militar.

3. Ainda que os ilícitos atribuídos ao recorrente tenham ocorrido em localidade diversa na qual exercia suas atividades, e não guardem relação intrínseca com as suas funções, a Justiça Militar é competente para processá-lo e julgá-lo, uma vez que teria se valido da condição de policial militar para praticar os delitos descritos na denúncia, o que atrai a incidência do disposto na alínea "c" do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.

4. Recurso desprovido.

(RHC n. 36.630/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 20/2/2015.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, demanda por sua absolvição em razão da ausência de prejuízos causados às vítimas, bem como pela alegada ausência de má-fé, sob o argumento de que o recorrente apenas intermediou o contato dos supostos ofendidos com um advogado que conseguiria as inscrições deles no mencionado certame.

Não merece acolhimento a insurgência absolutória do apelante. Explico:

É que da instrução processual realizada, em especial, do depoimento das vítimas Rui Sérgio Assunção Barros e Waldenice Macedo Barbosa, coletados por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento, ocorridas em 19.06.2012 (fl. 23 – ID 4326658) e 02.10.2012 (fls. 35/36 – ID 4326660), restou demonstrado que o acusado exigiu a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) das duas ofendidas, com a falsa promessa de que ambos seriam aprovados no concurso da polícia militar realizado no ano de 2009, sem a necessidade de realização de qualquer das fases do certame. Restou esclarecido ainda que, em relação a Sra. Waldenice, seria impetrado mandado de segurança para lhe garantir a participação na disputa.

Esclareceram os ofendidos que realizaram o pagamento de metade do valor fraudulentamente exigido, todavia, seus nomes não constaram na lista dos aprovados, tampouco, foi impetrado o prometido mandado de segurança, tendo o acusado lhes restituído a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em razão do exposto, constata-se que a autoria e materialidade do ilícito descrito no art. 251 do CPM
[1]
restou devidamente evidenciada pelos depoimentos das vítimas, consubstanciando relevante valor probatório, em especial, nos crimes contra o patrimônio, praticados a clandestinidade. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECLAMO MINISTERIAL. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INAUGURAIS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 7/STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima - como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.383.364/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.)

Oportuno destacar, que as teses defensivas suscitadas, quais seja, a de ausência de dolo do réu na prática do ilícito, o qual teria sido apenas um intermediário entre as vítimas e um suposto advogado não foram demonstradas nos autos pela defesa do recorrente.

Outrossim a devolução da quantia solicitada das vítimas não exime o acusado da prática do crime pelo qual foi condenado, por se tratar de ilícito de mera conduta, que se consuma com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante meio fraudulento, independentemente do ressarcimento. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIMES DE ESTELIONATO (CONSUMADO E TENTADO). ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

III - Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem no crime de estelionato.

(...)

VI - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.090.870/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Por estas razões, mostra-se insubsistente o pleito absolutório formulado pelo recorrente, devendo ser mantida sua condenação pela prática do crime descrito no art. 251 do CPM.

Subsidiariamente, o apelante demandou pelo redimensionamento da pena base. Melhor sorte não assiste ao recorrente.

Na primeira fase da dosimetria, muito embora o juízo de piso tenha cometido equívocos por ocasião da valoração negativa dos
motivos do crime,
utilizando fundamentação genérica para tanto, observa-se que a
culpabilidade
do acusado se revelou exacerbada, na medida em que se utilizou da condição de policial militar da reserva para dar maio credibilidade à fraude praticada, violando seu pundonor militar. No mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, uma vez que o acusado prometeu às vítimas a aprovação em concurso público para as fileiras da polícia militar sem que fosse necessária a realização de quaisquer das fases do certame, tendo inclusive, se dirigido pessoalmente a residência dos ofendidos para obter a vantagem ilícita, tendo ainda, proposto elas que encontrassem outras pessoas interessadas no “negócio”.

Tais elementos por si só, justificam a exasperação da pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo de piso, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, em conformidade com o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em razão da ausência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes da dosimetria, resta definitiva a pena do recorrente no
quantum
fixado na primeira fase.

Em razão do
quantum
da pena, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea “b” do CPB
[2]
, deve ser retificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para retificar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Estelionato

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de dois a sete anos.

[2]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Belém, 16/08/2023